Tribunal: TJDFT
Processo: 0715107-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O instituto da recuperação judicial é orientado pelo princípio da preservação da empresa, porquanto tem por escopo viabilizar o soerguimento de sociedades em dificuldades econômico/financeiras e, em última análise, resguardar a função social que decorre de suas atividades, tais como a prestação de serviços, a produção de bens de consumo e a manutenção de postos de trabalho.
2. No caso, a empresa recuperanda comunicou ao juízo de origem que, após tratativas junto aos credores, conseguiu atingir, por meio de termos de adesões, os quóruns necessários para a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, tanto na Classe I – Credores Trabalhistas, quanto na Classe III – Credores Quirográfarios. Por essa razão, requereu o recebimento, a aprovação e a homologação do novo plano alternativo. Embora não tenha o juízo de origem se manifestado sobre a juntada do referido documento, restou evidenciado que a adesão dos credores é fator capaz de demonstrar que, nas circunstâncias do caso, a falência outrora decretada é mais prejudicial aos interesses dos credores.
3. Em se considerando a relevância desse fato novo, a medida mais adequada a resguardar a finalidade última da lei que rege a matéria consiste mesmo no parcial provimento do recurso, para que, mediante a concessão de novo prazo, seja viabilizada a análise, pelo juízo de origem, do novo plano de recuperação judicial apresentado pela agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.